Tribunal: STF
Processo: SL 1626
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa



    Agravo em suspensão de liminar. Município de Cuiabá/MT. Intervenção estadual (CF, art. 34, IV). Processo de natureza político-administrativa. Irrecorribilidade (Súmula nº 637/STF; Lei nº 12.562/2011, art. 12). Vínculo de acessoriedade entre o pedido de contracautela dirigido à Presidência do STF e o recurso extraordinário. Não conhecimento. 



    1. Insurge-se o Município de Cuiabá contra deliberação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela qual, acolhendo representação ministerial (CF, art. 35, IV), requisitou ao Governador estadual a intervenção no âmbito da Secretaria de Saúde municipal.



    2. Tratando-se de decisão político-administrativa, o acolhimento ou a rejeição da representação interventiva exaure a atuação do Poder Judiciário, não cabendo o reexame do pedido pela via recursal ou a desconstituição da decisão por ação rescisória. Lei nº 12.562/2011 (art. 12). Súmula nº 637/STF.



    3. O exercício do poder suspensivo “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput), sendo que, no caso do STF, essa atribuição vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, à competência recursal extraordinária (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 4º). Isso significa que o manejo do pedido de contracautela pressupõe a perspectiva do cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    4. Agravo conhecido e não provido.